Tribunal: TJPA
Processo: 0802387-17.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802387-17.2021.8.14.0013

APELANTE: MIGUEL MARTINS LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:0802387-17.2021.8.14.0013

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.

APELANTE:
MIGUEL MARTINS LEITE.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES DEFENSIVAS. 1. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE IRA OU DISCUSSÃO ACALORADA NÃO AFASTA O DOLO. 2. PERDA DA FUNÇÃO SOCIAL DA PENA. TESE SEM AMPARO LEGAL. 3. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA, POR FUNDAMENTO DIVERSO, EM RAZÃO DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO (ART. 59 DO CP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando: a) a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, alegando que a ameaça foi proferida em meio a uma discussão acalorada; b) a perda da função social da pena, em razão do lapso temporal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se a conduta é típica, considerando o estado emocional do agente; b) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; c) se a dosimetria da pena observou os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da Atipicidade por Ausência de Dolo: A tese de que a ameaça proferida em discussão acalorada seria atípica não prospera. O dolo do crime do art. 147 do CP consiste na vontade de intimidar, de causar temor à vítima. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o estado de ira ou descontrole emocional não exclui o elemento subjetivo do tipo. O potencial intimidatório da ameaça, especialmente quando feita com o uso de uma faca, é o que perfaz o crime, independentemente do ânimo do agente.

5. Da Insuficiência Probatória: A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, e no caso, foi integralmente corroborada pelo depoimento da filha do casal, testemunha presencial.

6. Da Perda da Função Social da Pena: A tese carece de amparo legal. O decurso do tempo, por si só, não é causa extintiva de punibilidade prevista no ordenamento jurídico, não havendo que se falar em absolvição por tal fundamento.

7. Da Dosimetria: Assiste parcial razão à defesa. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime baseou-se em fundamentação genérica. Contudo, as circunstâncias do crime são gravíssimas (ameaça com faca, na presença da filha e com a vítima segurando uma criança), justificando a manutenção da pena-base acima do mínimo, por fundamento diverso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito
,
parcialmente provido, apenas para readequar a fundamentação da primeira fase da dosimetria, mantendo-se, contudo, a pena final de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.477.309/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0815315-63.2022.814.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MIGUEL MARTINS LEITE
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal,
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Consta da denúncia que, em 03 de setembro de 2019, o apelante, companheiro da vítima Rosemeire Silva, em meio a uma discussão no ambiente doméstico, ameaçou-a de mal injusto e grave, utilizando-se de uma faca para intimidá-la (ID

20608815).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima e uma testemunha, e decretada a revelia do réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

20608847).

Em suas razões recursais (ID

20608854), a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese: a) a insuficiência de provas para a condenação; b) a perda da função social da pena. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em contrarrazões (ID

20608859), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para readequar a dosimetria (ID

23332080).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

A defesa estrutura seu pleito em três teses principais: atipicidade da conduta, perda da função social da pena e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria. Analiso-as em separado.

2.1. Da Tese de Atipicidade da Conduta (Ausência de Dolo Específico)

A defesa sustenta que a ameaça teria sido proferida em um momento de "animosidade intensa", o que afastaria o dolo específico de intimidar. A tese não merece acolhida.

O elemento subjetivo do tipo penal do art. 147 do Código Penal é o dolo de ameaçar, consistente na vontade de expressar um mal injusto e grave, com o intuito de causar temor na vítima. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o estado de ira, raiva ou embriaguez não exclui, por si só, a intenção de intimidar.

Ademais, a alegação de mero descontrole emocional se torna ainda mais frágil diante de elementos concretos que denotam uma intenção intimidatória real e refletida, como o ato de se armar com uma faca e, então, proferir a ameaça, como narrado nos autos.

O temor da vítima foi real e efetivo, tanto que a levou, juntamente com sua filha, a buscar o amparo das autoridades.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...]. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. [...] O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Julgamento: 15/04/2024) – destaquei.

Portanto, comprovado o potencial intimidatório da conduta, rejeito a tese de atipicidade.

2.2. Da Tese de Perda da Função Social da Pena

A defesa argumenta que o decurso de mais de quatro anos entre o fato e o presente momento teria esvaziado as funções preventiva e ressocializadora da pena, pugnando pela absolvição.

Tal argumento, embora revele uma preocupação com a efetividade do sistema de justiça, não encontra amparo legal como causa de absolvição ou de extinção da punibilidade. As hipóteses de extinção da punibilidade estão taxativamente previstas no art. 107 do Código Penal, não se incluindo entre elas a "perda da função social da pena" pelo decurso do tempo, quando não configurada a prescrição. Rejeito, pois, a tese.

2.3. Da Dosimetria da Pena (Análise Subsidiária)

Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

A defesa questiona a exasperação da pena-base, que foi fixada em 03 (três) meses de detenção. O juízo de primeiro grau valorou negativamente a
culpabilidade
e as
consequências extrapenais
.

Assiste razão à defesa. A fundamentação utilizada para a
culpabilidade
("podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal") é genérica e inerente a todo crime. Da mesma forma, a valoração das
consequências
("consequências psíquicas de ser vítima") carece de elementos concretos nos autos que demonstrem um abalo psicológico superior ao já esperado para o tipo penal.

Assim, afasto a valoração negativa de ambas as circunstâncias judiciais.

Contudo, o decote de tais vetoriais não conduz, automaticamente, à fixação da pena-base no mínimo legal. Em observância ao efeito devolutivo amplo da apelação, é possível reanalisar todo o contexto fático. E, no caso, as
circunstâncias do crime
(art. 59 do CP) se revelaram extremamente graves e desfavoráveis ao réu. Conforme extraído dos depoimentos, a ameaça foi perpetrada com o uso de uma faca, na presença da filha do casal e enquanto a vítima segurava uma criança de colo.

Essa conjuntura fática demonstra um maior desvalor da ação e uma reprovabilidade acentuada. A jurisprudência do STJ é clara ao permitir a exasperação da pena-base em situações análogas:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] DOSIMETRIA. PENA- BASE. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR EM COMUM DO CASAL. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL.

(AgRg no AREsp n. 2.477.309/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) – destaquei.

Dessa forma, procedo à readequação da primeira fase da dosimetria: afasto a valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências
, mas, em seu lugar, valoro negativamente as
circunstâncias do crime
. Considerando a gravidade concreta dos fatos, entendo que o quantum de aumento fixado na sentença (pena-base de 03 meses) se mostra justo e proporcional, razão pela qual o mantenho, ainda que por fundamento diverso.

Não havendo outras fases a serem consideradas, a pena torna-se definitiva em
03 (três) meses de detenção
, mantido o regime aberto.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar a fundamentação da pena-base, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, e considerando como desfavoráveis as circunstâncias do crime, mantendo, no entanto, a pena final imposta na sentença em
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025